Tribunal: TJDFT
Processo: 0001695-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO INQUISITIVO DA VÍTIMA CORROBORADO POR IMAGENS E TESTEMUNHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PRÁTICA DE ATO OBSCENO. VÍTIMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. SEMI-IMPUTÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, notadamente pelo depoimento inquisitivo da vítima, confirmado pelo testemunho policial em juízo e pela gravação dos fatos, a manutenção da condenação pela prática do crime de importunação sexual é medida que se impõe.

2. Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para o crime de prática de ato obsceno, pois, ainda que os fatos tenham ocorrido publicamente, já que ofendida e réu estavam dentro de transporte coletivo, foi comprovado que sua conduta se dirigiu à vítima específica.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça, acompanhando o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, é pela prescindibilidade do laudo psicológico ou psiquiátrico para a valoração negativa da personalidade do réu, podendo se basear em elementos concretos extraídos dos próprios autos.

4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

5. O reconhecimento da imputabilidade ou semi-imputabilidade do réu depende da instauração do incidente de insanidade mental, nos termos dos artigos 149 a 154, do CPP, que, na espécie, sequer foi requerido pela Defesa em nenhuma das oportunidades em que se manifestou nos autos.

6. A simples condição de pessoa com acompanhamento psiquiátrico não leva à conclusão de que o acusado é “portador de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado” e “não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”, o que inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art. 26, parágrafo único, do CP.

7. Recurso conhecido e improvido.